Tribunal: STF
Processo: RE 173459
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-24
Data de publicação: 1997-04-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE -
INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE
EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
- Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões
que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.
Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado
para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional
de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de
obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o
conteúdo da decisão.
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade
(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica
função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade
de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal. Precedentes.